Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705583-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração de ID 74220094, intime-se a parte embargada (BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA.) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos correspondentes aclaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator